Tribunal: TJES
Processo: 5000692-37.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-37.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDEMILSON DA SILVA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NOS AUTOS DO TEMA VINCULANTE Nº 1.002 / STF. DESCABIMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES POSSUEM APLICABILIDADE IMEDIATA. TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1.002/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO AFETA O CASO CONCRETO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Com base no artigo 1.040, do CPC, a aplicação da tese firmada pelo tribunal superior é realizada logo após publicado o acórdão paradigma, e o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui firme entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes do STF, do STJ e deste TJES.

2. Em 17/11/2023, houve trânsito em julgado da tese firmada no Tema nº 1.002, estando sedimentado ser “
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
, e que o
“valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
Os efeitos da decisão foram modulados apenas para
“explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado, ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.
(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023).

3. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça dando provimento ao recurso de apelação interposto por Edemilson da Silva Barbosa, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões afirma a necessidade de suspensão do processo até que haja trânsito em julgado no Tema vinculante de nº 1.002, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, pois embora já tenha havido julgamento de mérito, ainda não houve transito em julgado do acórdão que poderá ser objeto de modulação de seus efeitos, face à oposição de embargos de declaração pelas partes.

Por ter sido protocolado em outubro de 2023, a pós a permuta entre o e.Des. Manoel Alves Rabelo (substituído pela e. Desembargadora Débora Ambos Correa da Silva) e o e. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, o feito foi redistribuído nesta 4ª Câmara Cível, restando posteriormente, conclusos ao meu gabinete.

Contrarrazões da Defensoria Pública Estadual pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

De plano já anuncio que os aclaratórios opostos merecem rejeição.

Primeiramente, com base no artigo 1.040, do CPC, a aplicação da tese firmada pelo tribunal superior é realizada logo após publicado o acórdão paradigma.

Ressalto ainda que o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui firme entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Nesse sentido, os seguintes julgados do STF, do STJ e deste TJES, verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.10.2010. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido" (STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO LOCAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 543-C, § 7º, INC. I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016).

“(...). III. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. Precedentes”: STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/10/2015. (AgInt no AgRg no AREsp n. 2.085/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 14/10/2016.).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. PRECEDENTES VINCULANTES POSSUEM APLICABILIDADE IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). 2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 3. Descabe a alegação de que o RE 1.140.005 (Tema 1.002) ainda não seria vinculante, por ausência de trânsito em julgado, haja vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser considerada como vinculante a partir do momento no qual o órgão julgador anunciou o resultado do julgamento, que é o marco de seu encerramento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001255-93.2022.8.08.0047. Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Dt: 08/Mar/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – OBSERVÂNCIA DA FORÇA NORMATIVA DO PRECEDENTE VINCULANTE – MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO AFETA O CASO CONCRETO – DISCUSSÃO AINDA NÃO PRECLUSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. Hipótese em que não há a apontada omissão a ser sanada no julgado embargado, pois foi adotado, expressamente, “o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.” 3.
A aplicação do tema se deu pela força normativa do precedente, com base no artigo 1.040, do CPC, que dispensa o trânsito em julgado do acórdão paradigma. 4. Além disso, em 17/11/2023, já transitou em julgado a tese adotada, sendo que os efeitos da decisão foram modulados apenas para “explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”
(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000222-06.2022.8.08.0003. Rel. Des.LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA . Dt: 29/Jan/2024).

Além disso, esclareço que, em 17/11/2023,
houve
tr
â
nsito em julgado
da tese firmada no Tema nº 1.002, estando sedimentado ser
“
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
, e que o
“
valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
Os efeitos da decisão foram
modulados
a
penas para
“explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado, ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”
.
(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023), não afetando os caso em análise.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.